Tribunal: TJDFT
Processo: 0749752-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749752-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: WALMIR GERALDO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, contra a decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de liquidação de sentença por arbitramento n. 0032789-58.2015.8.07.0001 ajuizada por WALMIR GERALDO DA SILVA, ora agravado, em desfavor do ora agravante e de BANCO DO BRASIL S/A, que homologou os cálculos apresentados pelo perito, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de processo em que a parte executada requer que o exequente efetue a recomposição da reserva matemática, para que, posteriormente, implemente a recálculo do benefício de previdência complementar e efetue o pagamento das diferença devidas. No caso, verifico que a parte executada requer a inovação do título constituído no feito, pretensão que viola a regra disposta no art. 507 do CPC, considerando que as obrigações a ela imposta na fase de conhecimento não condiciona o cumprimento das obrigações à recomposição da reserva matemática pelo exequente. No mais, verifico que os cálculos realizados pelo perito estão de acordo como o determinado no título judicial constituído no feito, razão pela qual homologo o laudo de ID 153880007, fixando: 1) como benefício de previdência complementar devido ao exequente o montante de R$ 14.131,27, a partir de 11/2022; 2) como valores devidos em decorrência do pagamento da diferença do benefício do exequente o montante de R$ 872.006,31, até 11/2022. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, intime-se a parte autora para requere o que entender de direito, no prazo de 15 dias. (ID 175342040 – autos originários) Opostos embargos de declaração por ambos os executados (ID 176087699 e 176232742), foram eles rejeitados (ID 178500376). A executada CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL interpôs, então, agravo de instrumento. Nas razões recursais em ID 53667204, a agravante narra que se trata de liquidação por arbitramento de sentença na ação revisional de aposentadoria ajuizada pelo agravado em desfavor do agravante e do BANCO DO BRASIL S/A. Alega que os esclarecimentos do perito, que fundamentaram a decisão ora agravada, são equivocados, e que é possível “aplicar dentro dos limites da coisa julgada a tese firmada no julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), mesmo diante da anterioridade do trânsito em julgado da sentença”, pois necessário garantir a recomposição da reserva matemática. Defende que “o pagamento de acréscimos ao benefício do autor deve ser precedido pela integração da reserva matemática, para que a pretensão do requerente não reflita sobre os demais participantes do plano”. Afirma que a matéria discutida no Recurso Repetitivo que deu origem ao Tema 955 do STJ deve ser aplicada a todas as ações ainda em curso e que a liquidação da sentença é um momento oportuno para se incluir nos cálculos da revisão do benefício o valor que deverá ser vertido para a entidade para recompor a reserva matemática. Sustenta que, não obstante o acórdão repetitivo tratar sobre a integração de horas extras no recálculo do benefício, a interpretação deve ser ampliada para que seja aplicado o entendimento às demais verbas remuneratórias. Com relação ao laudo, aponta que houve equívocos, pois: (i) na apuração do salário de participação, ao considerar o ajuste da parcela, aplicando o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e considerando que a parcela incorporada já considera a gratificação semestral em sua base de cálculo, ocorreu uma dupla consideração da gratificação semestral, majorando as parcelas; (ii) o período de apuração do SRB do participante está fixado entre 06/2012 e 05/2015, sendo que não há deferimento de rubricas trabalhistas no período em destaque que permita as Expert alterar os valores originalmente apurados, no momento que as verbas deferidas ao autor na ação trabalhista estão limitadas ao período de 11/2003 a 12/2006, antes da apuração do SRB; (iii) o valor de R$ 1.290.369,84 (um milhão duzentos e noventa mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) não se demonstra suficiente para fins de recomposição integral das reservas da agravante, considerando que a apuração do perito apenas indica os valores necessários para fins de suportar o pagamento das parcelas vincendas a serem implementadas em folhas de benefício, não apresentam o valor necessário para suportar o pagamento das parcelas apuradas na lide. Alega que, caso a decisão se mantenha, haverá o favorecimento ao excesso de execução, nos termos do art. 917, § 2o do Código de Processo Civil – CPC, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil). Com relação ao efeito suspensivo pretendido, afirma que há plausibilidade do direito invocado, diante do já exposto nas razões e dos documentos acostados; e que há risco de dano, pois o juiz determinou a incorporação das diferenças na folha de pagamento do agravado, o que afeta a rentabilidade do plano, além de poder ocorrer o levantamento indevido pelo agravado do valor depositado em juízo; e que os autos serão entregues ao perito judicial para apuração das diferenças no complemento de aposentadoria e caso seja feito nos termos da decisão agravada, apurará valores em desacordo com as normas regulamentares, podendo gerar grave prejuízo ao equilíbrio atuarial da entidade de previdência complementar. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, para que seja suspensa a liquidação de sentença. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada, para que seja determinada a impossibilidade de compensação da reserva matemática com eventuais diferenças apuradas, pois estas, até que se recomponham a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito. Preparo em ID 53667207 e 53667859. É o relatório do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também, é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. No caso, não se faz presente a urgência imperiosa para antecipação da tutela recursal. A despeito dos argumentos deduzidos pelo recorrente em defesa das suas teses, não se observa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que impeça o aguardo do julgamento do mérito desse recurso pelo Colegiado. Uma vez sendo os requisitos cumulativos para concessão da tutela pretendida, desnecessário discorrer sobre a probabilidade jurídica do direito invocado pela parte agravante. A situação será melhor examinada após a devida formação do contraditório, caso a parte adversa responda ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[3]). Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;